Tribunal: TJDFT
Processo: 0755704-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755704-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SUPERIOR CONAMAD AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO SUPERIOR CONAMAD contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais n. 0767092-08.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar de imediata exibição de documentos, nos seguintes termos (ID 260000094, de origem): “Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsome à hipótese dos autos. Isso porque, a tutela de urgência pretendida possui natureza satisfativa e só será devida caso confirmada a obrigação da parte ré em apresentar os documentos solicitados, o que não restou evidenciado, num juízo de cognição sumária. Necessário considerar ainda que a audiência trabalhista foi designada em 13/10/2025, tendo a parte autora somente distribuído a presente demanda em 12/12/2025 (cerca de dois meses depois), o que indica que a própria parte contribuiu para a alegada urgência. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Antes de determinar a citação, intime-se a parte autora para emendar a inicial e juntar aos autos os documentos de representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID 260192477, origem): “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID 260000094. Alega a ocorrência de omissão, visto que houve o indeferimento da tutela de urgência. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. Ressalto que apesar das alegações do requerente, a documentação só foi requerida junto ao banco réu no final de novembro/início do mês de dezembro. Além disso, a tutela de urgência pretendida possui natureza satisfativa e só será devida caso confirmada a obrigação da parte ré em apresentar os documentos solicitados, o que não restou evidenciado, num juízo de cognição sumária. Por fim, não há qualquer impedimento de que o autor requeira as providências junto ao juízo trabalhista. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 79627568), o agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria demonstrado a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Argumenta que desde 27/11/2025 vem diligenciando junto ao banco agravado para obter documentação essencial ao exercício do direito de defesa em ações trabalhistas e à continuidade das atividades empresariais, sem lograr êxito. Aduz que o perigo de dano seria evidente diante da proximidade das audiências trabalhistas e da necessidade de acesso aos documentos bancários, extratos, folhas de pagamento e comprovantes de transferências. Afirma que não concorreu para a urgência, pois tentou todas as vias administrativas antes de ajuizar a demanda. Sustenta ainda a probabilidade do direito, amparada no art. 43 do CDC e nas Resoluções CMN n. 2.025/93 e 3.919/2010, que impõem às instituições financeiras o dever de fornecer informações aos clientes. Destarte, requer: “a) seja conhecido o presente recurso e concedida a tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para determinar ao agravado que (i) forneça integralmente, no prazo de 24h, toda a documentação bancária solicitada pelo agravante desde 27/11/2025, incluindo todos os comprovantes, relatórios, extratos e registros bancários relacionados aos colaboradores nominalmente identificados; (ii) disponibilize todos os comprovantes de PIX, TED, DOC, transferências, folhas de pagamento, comprovantes de salários, férias, 13o salário, rescisões e demais movimentações financeiras referentes aos períodos de 2021 a 2024; (iii) Cesse imediatamente qualquer compartilhamento de informações bancárias ou comunicações com terceiros não autorizados (CONAMAD e sua Secretaria Executiva); sob pena de multa diária; b) no mérito, seja provido o presente agravo de instrumento para, confirmada a tutela recursal de urgência, reformar a r. decisão guerreada para obrigar o banco agravado a fornecer toda a documentação bancária solicitada relativa a empresa agravante”. Preparo ao ID 79631820. É o relatório. Passo a decidir. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente, verifica-se que, em tese, não se evidenciam os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Com efeito, o pleito recursal visa compelir o agravado a fornecer, no prazo de 24 horas, ampla documentação bancária, incluindo comprovantes de PIX, TED, DOC, folhas de pagamento, rescisões e demais registros financeiros, inclusive relativos a supostos colaboradores da empresa agravante que não integram a lide. Tal pretensão, além de ostentar natureza eminentemente satisfativa, demanda, em tese, plena instrução probatória para apuração da obrigação do banco réu em disponibilizar tais documentos, não se mostrando adequada à estreita via processual eleita. Quanto ao mais, de uma análise superficial dos autos, constata-se que a r. decisão agravada bem ponderou que a urgência alegada decorreu, em parte, da própria conduta da agravante, que distribuiu a ação apenas em 12/12/2025, embora, a princípio, tivesse ciência das audiências trabalhistas desde outubro. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator